Tribunal: TJBA
Processo: 8047302-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047302-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: GERSIANE KELTOS

Advogado(s)
:
WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, PEDRO IGGOR GALVAO PEREIRA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MODERADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto de duplicata no valor de R$ 600,00 e impedir a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspende o protesto de título; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória imposta é desproporcional a ponto de justificar sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada evidencia, ainda que de forma sumária, a plausibilidade do direito alegado pela autora, bem como o risco de dano irreparável decorrente da manutenção indevida do protesto, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A ausência, neste momento processual inicial, de comprovação inequívoca da exigibilidade do título protestado autoriza a suspensão do protesto, dada a potencial lesividade da medida à reputação da parte autora.

5. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a 30 dias, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo manifestamente excessiva ou desvirtuada em sua finalidade coercitiva.

6. A fixação da caução em valor equivalente ao da duplicata garante o equilíbrio entre as partes, sendo medida adequada à reversibilidade da tutela, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8047302-97.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravado,
GERSIANE KELTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)